Tribunal: TJDFT
Processo: 0717634-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. QUITAÇÃO. RESTITUIÇÃO. VALOR PAGO A MAIOR. PARCELAS DEVIDAS. COBRANÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422, CC. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. LEGÍTIMA CONFIANÇA. VIOLAÇÃO. CONFIGURADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. AUSENTE. DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Os contratantes têm o dever de se portar segundo o princípio da boa-fé objetiva, que exige que as partes se comportem com lealdade, integridade e coerência no curso da relação contratual. Art. 422 do Código Civil.
2. Dentre os deveres impostos pela boa-fé objetiva se insere a proibição do comportamento contraditório, também denominada venire contra factum proprium, que veda à parte praticar condutas contraditórias de modo a violar a confiança depositada pela outra parte no seu comportamento.
3. No presente caso, estão reunidos os requisitos necessários para aplicação do venire contra factum proprium, pois a administradora do consórcio deu quitação da relação contratual e devolveu à consorciada valor supostamente pago a maior, incutindo a legítima expectativa de que o contrato havia sido quitado e a propriedade do imóvel regularmente adquirida, mas, posteriormente, notou suposto erro operacional e realizou a cobrança de novas parcelas, violando a legítima confiança depositada pela consumidora em sua conduta.
3.1. Descabida, entretanto, a condenação a devolver valores já restituídos.
4. No caso, inexiste violação de direito da personalidade, uma vez que se trata de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis, de forma que não se verifica qualquer lesão apta a configurar dano moral indenizável.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.